Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSULTA MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O direito à saúde e à vida é bem por excelência, garantido pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde.
2. Segurança parcialmente concedida.